Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. Direito constitucional, administrativo e processual civil. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. RITO DO PRECATÓRIO (ART. 100 DA CF). SUJEIÇÃO. ADPF No 387. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO MATERIAL AINDA CONTROVERTIDO. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO.
1. Conquanto afirmado pelo exequente que a sentença merece ser cassada, pois o julgamento foi além do pedido deduzido pela executada em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não é o que se verifica nos autos, porquanto existe pedido expresso de extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
2. O STF, no julgamento do RE no 599628 (Tema 253), com repercussão geral reconhecida, decidiu que o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF se aplica às entidades da Administração Indireta que desenvolvem atividade econômica em regime não-concorrencial.
2.1. A corroborar, no julgamento da ADPF no 387, o Pretório Excelso fixou a tese no sentido de que se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial o regime dos precatórios, entendimento este repetido em recente decisão na ADPF no 789.
2.2. Considerando que a TERRACAP se trata de empresa pública que atua de forma exclusiva na execução de atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, assim como na realização de obras e serviços de infraestrutura, de urbanização e edificação voltados ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, sem regime concorrencial nem distribuição de lucros, aplica-se ao caso a tese fixada pelo STF na ADPF no 387, no sentido de submetê-la ao regime de precatórios disposto no art. 100 da CF.
3. Em que pese a aplicação do regime de precatórios do art. 100 da CF à TERRACAP, não se pode olvidar que o Pretório Excelso, ao apreciar o RE 1.205.530 (Tema 28), em sede de repercussão geral, assentou por unanimidade a possibilidade de execução do título judicial contra a Fazenda Pública, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, observado o sistema de precatórios.
3.1. O STJ também possui o mesmo entendimento, no sentido de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, observado o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontroversa, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda em razão da interposição de recurso sem efeito suspensivo.
4. Na espécie, conquanto o exequente tenha ajuizado cumprimento provisório de sentença, dos autos da ação de conhecimento verifica-se que inexiste valor incontroverso a ser objeto de execução provisória, uma vez que ainda se observa discussão acerca do próprio direito material.
4.1. Não vislumbrando a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em razão do entendimento externado, o feito deve ser extinto com fulcro no art. art. 485, VI do CPC.
5. Apelação desprovida.